Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703953-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0032240-42.2020.8.19.0000 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. A agravante alega, em síntese, que se encontra em recuperação judicial, de modo que os atos de constrição patrimonial devem ficar a cargo do Juízo da Recuperação Judicial, conforme decidido pelo Col. STJ no Conflito de Competência no 175280. Requer que seja desconstituída a penhora no rosto dos autos ou, então, que seja informado ao Juízo Universal sobre a manutenção da penhora. Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 23341426). Contudo, nos autos do agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, interposto contra decisão nos autos da recuperação judicial, a 7a Câmara Cível do TJRJ assim se posicionou: “(...) 1 - Incompatibilidade entre o regime de recuperação judicial e as SPE's com patrimônio de afetação. 2 - O patrimônio de afetação possui autonomia e autossuficiência em relação ao patrimônio do incorporador, não respondendo pelas dívidas estranhas à consecução da incorporação. Tem a finalidade maior de proteger os interesses dos adquirentes de imóveis em caso de insolvência do incorporador, salvaguardando os investimentos realizados. (...) 5 - Parcial provimento do agravo de instrumento para excluir da recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com patrimônio de afetação. Perda do objeto do agravo interno, em parte, diante do cumprimento da decisão do relator na origem, restando improcedente em relação à incompetência desta Câmara.” (0032240-42.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 30/09/2020 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Posteriormente, foi oposto Recurso Especial, em que o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva deferiu o pedido de tutela provisória para conferir efeito suspensivo ao recurso especial, de modo a suspender os efeitos do acordão recorrido até o julgamento do recurso especial interposto (TP no 3572 / RJ (2021/0265210-4) autuado em 17/08/2021) Dessa forma, uma vez que a manutenção da penhora determinada na r. decisão objeto deste agravo de instrumento depende da análise pelo STJ da eventual exclusão das SPE's com patrimônio de afetação do regime de recuperação judicial, o presente recurso deve ser suspenso nos termos do art. 313, V, § 4o do CPC/2015. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento do Recurso Especial supracitado, limitada ao período máximo de 1 ano, mantendo-se a penhora durante esse período (CPC/2015 313 V §4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator